Tribunal: TJSP
Processo: 1002003-37.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Instrução probatória ampla e suficiente ao julgamento da lide. Inconformismo da autora com a valoração das provas. Descabimento. Julgadora que é destinatária das provas e expôs com clareza e coerência as razões de seu convencimento. Art. 370 do CPC. Sentença mantida.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cumprimento de cláusulas de sigilo e de não concorrência.

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Instrução probatória ampla e suficiente ao julgamento da lide. Inconformismo da autora com a valoração das provas. Descabimento. Julgadora que é destinatária das provas e expôs com clareza e coerência as razões de seu convencimento. Art. 370 do CPC. Sentença mantida.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cumprimento de cláusulas de sigilo e de não concorrência. Exigibilidade. Observância, todavia, dos limites subjetivos da disposição contratual. Restrição da cláusula aos clientes da representada. Cabimento. Providência que garante a razoabilidade da disposição contratual e a continuidade da atividade empresária da representante. Clientela, entretanto, que abrange os compradores angariados pelas representantes. Sentença parcialmente reformada.
MULTA CONTRATUAL. Descumprimento da cláusula de não concorrência. Comprovação, mas apenas em relação a uma das corrés. Exigibilidade da penalidade. Reconhecimento. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.